Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-50.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002150-50.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA SANTOS SOUSA - CPF: 004.496.863-96 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERÍCIA MÉDICA POR PROFISSIONAL SEM ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária fundada na alegação de invalidez funcional permanente total por doença decorrente de síndrome do túnel do carpo, bursite e tendinopatia supostamente relacionadas à atividade laboral, com a apelante postulando indenização prevista em apólice de seguro de vida em grupo, sustentando ter desenvolvido patologias ocupacionais incapacitantes, encontrando-se afastada das atividades laborais e em gozo de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela realização de perícia médica por profissional sem especialização específica em ortopedia ou traumatologia, comprometendo a idoneidade técnica do laudo; e (ii) saber se a apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice de seguro de vida em grupo contratada, considerando o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e demais patologias identificadas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita judicial, conforme exige o art. 465, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, acarreta preclusão do direito de questionar posteriormente a qualificação da expert, sendo a especialização médica específica não constitui pressuposto absoluto de validade da perícia judicial.

4. A medicina legal, por sua natureza multidisciplinar, confere plena capacidade técnica para avaliar questões relacionadas à incapacidade laboral e nexo causal, independentemente da especialidade clínica específica, sendo a síndrome do túnel do carpo afecção de conhecimento médico geral que não exige necessariamente especialista em ortopedia para adequada avaliação pericial.

5. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de invalidez funcional permanente total da segurada, atestando que embora identificada limitação funcional parcial, tal condição não causa incapacidade para o trabalho, apresentando prognóstico favorável de recuperação com tratamento adequado.

6. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação da perda da capacidade de existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, requisitos não demonstrados no caso concreto.

7. A documentação médica particular produzida unilateralmente não pode prevalecer sobre o laudo pericial judicial, prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório e especificamente direcionada ao esclarecimento das questões controvertidas, sendo que o fato de estar em gozo de benefício previdenciário não implica automaticamente no direito à indenização securitária, por serem distintos os critérios avaliativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A especialização médica específica não constitui pressuposto absoluto de validade da perícia judicial, sendo suficiente que o profissional nomeado possua conhecimento técnico adequado para esclarecer as questões submetidas à sua análise. 2. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial, no prazo legal de quinze dias, acarreta preclusão do direito de questionar posteriormente sua qualificação técnica. 3. A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença só é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas. 4. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentação médica particular unilateral produzida sem participação da seguradora, constituindo prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, §1o, I; CC, art. 927; Circular SUSEP 302/05, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.068; STJ, Tema Repetitivo n. 1.112; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA FRANCISCA SANTOS SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga, na
ação de indenização securitária com dano moral
ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, vez que não restou comprovada a invalidez funcional permanente total por doença do segurado.

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem se baseou exclusivamente em laudo pericial elaborado por médica sem especialização na área ortopédica, apesar de a controvérsia envolver patologias musculoesqueléticas complexas. Afirma que a ausência de formação técnica específica da perita comprometeu a idoneidade da prova, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual requer a nulidade do laudo e da própria sentença, com a reabertura da instrução e realização de nova perícia por especialista em ortopedia ou traumatologia.

No mérito, sustenta que há comprovação inequívoca da incapacidade laboral, uma vez que o próprio laudo pericial reconheceu a existência de lesões nos punhos, diagnóstico de bursite, tendinopatia e síndrome do túnel do carpo, bem como o exercício de atividades laborais repetitivas e braçais por longo período. Argumenta que, não obstante tais reconhecimentos, a perita concluiu de forma contraditória pela inexistência de nexo causal e de incapacidade, em desacordo com a literatura médica e com os documentos constantes dos autos.

A apelante afirma que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a invalidez, destacando a existência de diversos laudos médicos, exames de imagem, relatórios clínicos e atestados que indicam incapacidade parcial ou permanente para o trabalho. Ressalta, ainda, que se encontra afastada das atividades laborais e em gozo de benefício previdenciário, circunstância que reforça o reconhecimento da limitação funcional decorrente das lesões adquiridas durante o vínculo laboral.

Aduz que a sentença desconsiderou indevidamente a prova documental e técnica produzida, atribuindo valor absoluto a um laudo pericial falho, contraditório e elaborado por profissional sem a qualificação adequada. Sustenta que, mesmo afastada a preliminar de nulidade, o mérito deveria ser julgado favoravelmente à autora, com base na valoração conjunta das provas, à luz da função social do contrato de seguro e do princípio da proteção ao segurado.

Por fim, requer o provimento da apelação para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia médica por especialista, ou, subsidiariamente, para reformar o julgado e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, conforme o grau de incapacidade demonstrado nos autos.

Em contrarrazões apresentadas em id. 342697452, a apelada sustenta que o recurso de apelação não merece provimento, porquanto a sentença recorrida observou rigorosamente o devido processo legal e se baseou em prova pericial idônea, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Afirma inexistir cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi realizada por profissional regularmente nomeada e de confiança do juízo, sem que a apelante tenha apresentado impugnação tempestiva quanto à qualificação técnica da perita, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

No mérito, a apelada assevera que restou amplamente comprovada a ausência de invalidez da autora, destacando que o laudo pericial judicial foi claro e conclusivo ao afirmar que não há incapacidade funcional permanente, tampouco nexo causal entre a patologia diagnosticada e a atividade laboral exercida. Sustenta que a simples discordância da parte autora com as conclusões do expert não é suficiente para desconstituir a prova técnica, a qual prevalece sobre documentos médicos unilaterais juntados pela apelante, produzidos sem participação da seguradora e, portanto, destituídos de força probante para infirmar o laudo judicial.

A recorrida argumenta, ainda, que a sentença aplicou corretamente as cláusulas contratuais do seguro de vida em grupo, bem como a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.112, segundo a qual o dever de informação acerca das cláusulas limitativas é exclusivo da estipulante. Conclui que, inexistente a invalidez permanente exigida pela apólice, a autora não faz jus à indenização securitária, razão pela qual requer o improvimento do recurso e a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA FRANCISCA SANTOS SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, vez que não restou comprovada a invalidez funcional permanente total por doença do segurado.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão da realização da perícia médica por profissional sem especialização específica em ortopedia ou traumatologia, argumentando que tal circunstância comprometeu a idoneidade técnica do laudo e violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante não apresentou impugnação tempestiva à nomeação da perita judicial, conforme exige o art. 465, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 dias após a nomeação para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. A ausência de manifestação no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa do direito de questionar posteriormente a qualificação da expert.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
LAUDO PERICIAL - NOMEAÇÃO DO PERITO - IMPUGNAÇÃO - PUBLICAÇÃO DESPACHO - PRECLUSÃO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 465 do CPC, as partes têm o prazo comum de quinze dias, contados da intimação do despacho de nomeação, para impugnar a nomeação do perito. Não havendo insurgência quanto à nomeação do perito a tempo e modo adequados, descabe a formulação do pleito de substituição do profissional nomeado, especialmente se já produzido o laudo pericial
”. (TJ-MG - AI: 24945853920228130000, Relator.: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
LAUDO PERICIAL
- NULIDADE - SUSPEIÇÃO DO PERITO -
IMPUGNAÇAO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO
- SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o art. 465, § 1o, I, do CPC, o prazo para as partes arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, é de quinze dias, contado da intimação do despacho de nomeação -
O col. STJ firmou-se no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
-
A ausência da impugnação específica no momento da nomeação do perito implica preclusão da oportunidade processual de arguir o seu impedimento ou suspeição, sendo descabida a arguição de nulidade da nomeação após produção da prova técnica de forma regular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
- Sentença mantida . Recurso desprovido”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019045420198130393, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito em incidente de liquidação de sentença por arbitramento, sob alegação de preclusão temporal e adequação técnica do perito nomeado. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a nomeação de um perito especialista em contabilidade é adequada para a apuração de montante pecuniário referente a serviços técnicos de engenharia civil. III. Razões de Decidir: 3. Não há previsão legal ou regimental para sustentação oral no presente caso, conforme artigo 937, inciso VIII, do CPC. 4.
Ocorreu preclusão temporal, pois não houve impugnação à nomeação do perito no prazo legal.
5. O perito nomeado possui competência para verificar a relação das notas fiscais e comprovantes de pagamento com os gastos para a execução do contrato. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: 1.
A preclusão temporal impede a substituição do perito após a nomeação sem impugnação.
2. A competência do perito em contabilidade é suficiente para a análise dos documentos financeiros relacionados ao contrato. Legislação Citada: CPC, art. 937, VIII; Regimento Interno, art. 146, § 4o”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23203688320248260000 Indaiatuba, Relator.: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 11/04/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2025 - destaquei).

Ademais, a especialização médica específica não constitui pressuposto absoluto de validade da perícia judicial. O que se exige é que o profissional nomeado possua conhecimento técnico suficiente para esclarecer as questões submetidas à sua análise, requisito plenamente atendido no caso em exame.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
PERITO ESPECIALISTA. NOMEAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e 284 do STF. 3.
A jurisprudência do STJ entende que a "especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .696.733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021). 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2186864 SP 2022/0249943-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1696733 SP 2020/0100604-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021 - destaquei).

A Dra. Michele Taques Pereira Baçan, médica perita nomeada pelo juízo, possui especialização em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE no 6587), área do conhecimento que confere plena capacidade técnica para avaliar questões relacionadas à incapacidade laboral e nexo causal, independentemente da especialidade clínica específica. A medicina legal, por sua própria natureza, abrange conhecimentos multidisciplinares necessários à análise pericial de diversas patologias.

No caso concreto, a controvérsia não demandava conhecimentos ultra especializados em ortopedia, mas sim a avaliação da existência de incapacidade funcional e sua relação com a atividade laboral exercida pela segurada. A síndrome do túnel do carpo, patologia diagnosticada na apelante, constitui afecção de conhecimento médico geral, não exigindo necessariamente a intervenção de especialista em ortopedia para sua adequada avaliação pericial.

O laudo pericial produzido pela expert demonstra conhecimento técnico adequado, metodologia científica apropriada e conclusões fundamentadas. A perita realizou anamnese detalhada, exame físico direcionado, análise da documentação médica apresentada e respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes, cumprindo integralmente o seu
munus
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de fundamento fático e jurídico.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação se a apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença ou invalidez permanente por acidente, nos termos da apólice de seguro de vida em grupo contratada.

Da análise detida dos autos, especialmente do laudo pericial judicial elaborado pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, extrai-se conclusão técnica inequívoca no sentido da ausência de invalidez permanente da segurada.

O laudo pericial foi categórico ao concluir que "
a autora apresenta o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e sem comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia, assim como não foi caracterizada a invalidez por apresentar prognóstico favorável de recuperação após o tratamento cirúrgico
".

A expert esclareceu que, embora tenha sido identificada limitação funcional parcial da mão esquerda, tal condição não causa incapacidade para o trabalho, apresentando a segurada prognóstico favorável de recuperação com o tratamento adequado. Ademais, não foi comprovado o nexo causal entre a patologia diagnosticada e a atividade laboral exercida, elemento essencial para caracterização da doença ocupacional.

Quanto à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), prevista na cláusula 6.4 da apólice, esta exige a comprovação da "
perda da capacidade de existência independente
" do segurado, caracterizada pela "
ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
".

Tal conceito está em perfeita consonância com o art. 17 da Circular SUSEP 302/05, que define a IFPD como a invalidez que cause "
a perda da existência independente do segurado
", caracterizada por "
quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.068, firmou entendimento no sentido de que "
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
".

No caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que a apelante não perdeu sua capacidade de existência independente, mantendo preservadas suas relações autonômicas. A perita respondeu negativamente aos quesitos específicos sobre a perda do pleno exercício das relações autonômicas e sobre a existência de invalidez funcional que restrinja as atividades de rotina diária, confirmando que a segurada não se tornou dependente de terceiros para os atos básicos da vida.

Relativamente à cobertura de invalidez permanente por acidente, a apólice prevê o pagamento de indenização em caso de "
perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, por lesão física, causada por acidente pessoal coberto
".

A argumentação da apelante de que a documentação médica particular comprova a incapacidade não pode prevalecer sobre o laudo pericial judicial. Os documentos médicos juntados pela segurada são unilaterais, produzidos sem a participação da seguradora e destinados a fins diversos da avaliação securitária. A perícia judicial, por sua vez, constitui prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório e especificamente direcionada ao esclarecimento das questões controvertidas.

O fato de a apelante estar em gozo de benefício previdenciário não implica automaticamente no direito à indenização securitária. Os critérios de avaliação da incapacidade para fins previdenciários diferem daqueles estabelecidos no contrato de seguro privado. Enquanto a previdência social avalia a incapacidade laboral para a atividade habitualmente exercida, o seguro de vida em grupo exige a comprovação de invalidez funcional permanente total, com perda da existência independente.

É importante ressaltar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva e pela interpretação das cláusulas conforme pactuado entre as partes. A seguradora assume riscos específicos e delimitados, calculando o prêmio com base nessa delimitação. Não se pode elastecer a cobertura além dos termos contratualmente estabelecidos, sob pena de desequilibrar a relação contratual e comprometer a mutualidade que fundamenta a atividade securitária.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro. A proteção ao consumidor deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e da boa-fé contratual, não podendo servir de fundamento para o reconhecimento de coberturas não previstas na apólice.

Por fim, registro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.112, firmou entendimento no sentido de que, "
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
".

Assim, eventuais alegações de falta de informação sobre as cláusulas limitativas devem ser direcionadas contra a estipulante (empregadora), e não contra a seguradora, que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais.

Em que pese a situação sensível da apelante, que efetivamente apresenta limitações decorrentes da síndrome do túnel do carpo, as provas dos autos não demonstram que se materializaram as condições específicas previstas no contrato de seguro para o pagamento das indenizações pleiteadas. O laudo pericial judicial, produzido por profissional de confiança do juízo, constitui prova técnica robusta que afasta a pretensão indenizatória, ao concluir pela ausência de invalidez funcional permanente total por doença e pela inexistência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito civil e consumerista. Apelação cível. Seguro de vida em grupo. Indenização securitária.
Doença ocupacional. Incapacidade temporária. Ausência de invalidez permanente. Requisito contratual não preenchido.
Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez decorrente de doença ocupacional, em que a autora alega ter direito à cobertura por equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, mesmo diante de incapacidade temporária diagnosticada em perícia judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo quando a perícia judicial constatou incapacidade total e temporária (por 90 dias), e não invalidez permanente conforme exigido contratualmente. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, porém a aplicação do CDC não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro. 4.
O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, não contemplando cobertura para incapacidade temporária.
5.
A perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que a autora apresenta incapacidade total e temporária
para o exercício de sua atividade profissional, com duração estimada de 90 dias, não havendo elementos que indiquem irreversibilidade funcional ou necessidade de afastamento permanente. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019429520248110044, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VIDA EM GRUPO – MILITAR –
COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A perícia realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.
Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00523832420158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2024 - destaquei).

APELANTE: JOSIAN DE OLIVEIRA PEDROSA. APELADO:
ICATU SEGUROS S/A.
EMENTA. DIREITO SEGUROS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO.
INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito
. 4. Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido. 5.
O laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não comprovando a invalidez funcional permanente total por doença.
6.
A apólice de seguro prevê cobertura apenas para casos de invalidez funcional permanente total por doença, não sendo devida a indenização em casos de incapacidade parcial e temporária.
7. Inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice de seguro. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença só é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, conforme previsto na apólice de seguro
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008453120228110044, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 - destaquei).

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, interpretando adequadamente as cláusulas contratuais e valorando apropriadamente as provas produzidas nos autos. Não há qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026